Tribunal: TJDFT
Processo: 0732787-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PÓS-GRADUAÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADES. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO (OU DISPONIBILIZAÇÃO CONCRETA) DO SERVIÇO NO PERÍODO COBRADO. DOCUMENTOS UNILATERAIS (FICHA FINANCEIRA) E CONTRATO. INSUFICIÊNCIA, QUANDO NÃO CORROBORADOS POR PROVA DE MATRÍCULA/ATIVIDADE ACADÊMICA. HISTÓRICO ESCOLAR. REGISTRO DE CURSO APENAS EM 1/2018 E SITUAÇÃO “ABANDONADO (VINCULADO)”. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE FREQUÊNCIA/INSCRIÇÃO/OFERTA EM 2019–2020. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou improcedente ação monitória voltada à cobrança de mensalidades de curso de pós-graduação, por ausência de comprovação de prestação dos serviços educacionais no período cobrado.
II. Questão em discussão
2. Definir se o conjunto documental apresentado (contrato, ficha financeira e histórico escolar) é suficiente para demonstrar a exigibilidade das mensalidades referentes ao período posterior ao abandono do curso, viabilizando a constituição de título monitório.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de relação de consumo, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990), devendo-se resguardar o equilíbrio da avença e a paridade material entre fornecedor e consumidor.
4. A ação monitória exige prova escrita idônea do crédito; em cobrança de mensalidades escolares, impõe-se demonstração mínima de que o serviço foi efetivamente prestado ou mantido concretamente à disposição do aluno no período exigido, não bastando lançamentos unilaterais desacompanhados de elementos acadêmicos correlatos.
5. O histórico escolar produzido pela própria autora evidencia que a discente cursou disciplinas apenas no período 1/2018 e consta como “Abandonado (Vinculado)”, inexistindo registros posteriores que indiquem matrícula ativa, inscrição em disciplinas ou continuidade da fruição dos serviços em 2019–2020.
6. A previsão contratual de parcelas sucessivas e a ausência de pedido formal de trancamento/cancelamento não suprem a falta de prova da continuidade da prestação do serviço no período cobrado, razão pela qual não se configura exigibilidade suficiente para a via monitória.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e não provida.